Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727081-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. REINCIDÊNCIA. MANTIDA. REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Os depoimentos extrajudiciais, ainda que não ratificados em juízo, mas corroborados com as demais provas judicializadas, servem para fundamentar o decreto condenatório. 4. O reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, pressupõe a prática de novo crime, após condenação, com trânsito em julgado, por crime anterior, o que é o caso dos autos. Não constitui reformatio in pejus a readequação da fundamentação, desde que não haja agravamento da pena, em se tratando de recurso exclusivo da defesa. 5. Ao acusado reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento o regime fechado, segundo dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 63 do Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, sustentando que, na dosimetria da pena, a turma julgadora, em recurso exclusivo da defesa, sopesou negativamente a reincidência com base em sentença que transitou em julgado após a data dos fatos em análise e que não tinha sido referenciada na sentença. Aduz que, uma vez afastada a reincidência, deve incidir a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 63 do CP e 617 do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: "somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos." (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1279507/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 31/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009